Tribunal: TJDFT
Processo: 0724304-18.2021.8.07.0001
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0724304-18.2021.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: HYUNDAI MOTOR BRASIL MONTADORA DE AUTOMOVEIS LTDA EMBARGADO: ROSE MARY LUIZARI, SMAFF IMPORT VEICULOS LTDA, RONALDO BARBOSA DE OLIVEIRA FILHO D E C I S Ã O A apelante/embargante, HYUNDAI MOTOR BRASIL MONTADORA DE AUTOMÓVEIS LTDA, opôs embargos de declaração COM EFEITOS INFRINGENTES contra decisão unipessoal desta Relatoria que deixou de receber o recurso de apelação interposto, ID. 57714984. Em razões recursais (ID. 58044465), a apelante/embargante aponta CONTRADIÇÃO e OMISSÃO na decisão embargada, ao argumento de que as partes foram induzidas a erro pela d. Magistrada na origem, que proferiu ato decisório que nomeou de "sentença" (ID. 55798371). Argumenta que no caso seria aplicável o Princípio da Fungibilidade Recursal e Instrumentalidade das Formas. Cita jurisprudência a seu favor. Pede o acolhimento dos embargos de declaração com efeitos infringentes para receber o recurso de apelação como agravo de instrumento. É o relato do necessário. Decido. Conforme relatado, os presentes embargos de declaração foram opostos com intuito infringente, para desconstituir decisão unipessoal desta Relatoria que deixou de receber o recurso de apelação. Diante disso, com fundamento no princípio da fungibilidade recursal, previsto no artigo 1.024, § 3o, do CPC, recebo os presentes embargos declaratórios como AGRAVO INTERNO. Retifique-se a autuação. Intime-se a parte agravada para, querendo, responderem ao presente agravo interno ou ratificarem suas alegações, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, nos termos do art. 1.021, § 2°, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem conclusos para elaboração de voto. Brasília, 27 de maio de 2024. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital